Tribunal: TJES
Processo: 5028419-69.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Voluntária; Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028419-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: ROXANNE DE CARVALHO TEIXEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS É A CONDENAÇÃO, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que negou provimento ao recurso e condenou o recorrente em verbas sucumbenciais sobre o valor da causa. Porém existe condenação em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na base de cálculo dos honorários quando existe condenação em valores no autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material ocorreu quando a decisão considerou a base de cálculo como sendo o valor da causa, pois existe condenação em valores, motivo pelo qual deve ser arbitrado sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da L. 9099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração providos para corrigir erro material no Acórdão.
Tese de julgamento:
"1. A base de cálculo dos honorários no juizado especial é o valor da condenação, não existindo, o valor da causa, nos termos do art. 55 da L. 9099/95."

Dispositivos relevantes citados:
L.9099/95, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5028419-69.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: ROXANNE DE CARVALHO TEIXEIRA

EMBARGADO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS É A CONDENAÇÃO, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão que negou provimento ao recurso e condenou o recorrente em verbas sucumbenciais sobre o valor da causa. Porém existe condenação em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste na base de cálculo dos honorários quando existe condenação em valores no autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material ocorreu quando a decisão considerou a base de cálculo como sendo o valor da causa, pois existe condenação em valores, motivo pelo qual deve ser arbitrado sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da L. 9099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos para corrigir erro material no Acórdão.
Tese de julgamento:
"1. A base de cálculo dos honorários no juizado especial é o valor da condenação, não existindo, o valor da causa, nos termos do art. 55 da L. 9099/95."
Dispositivos relevantes citados:
L.9099/95, art. 55.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ROXANNE DE CARVALHO TEIXEIRA em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 16122846) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (IPVV), nos termos do voto do relator.

A parte autora, no ID 16242451, alega erro material em relação à base de cálculo dos honorários, pois houve condenação em pecúnia.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Efetivamente existe condenação em pecúnia (devolução do valor), motivo pelo qual o valor da condenação deve ser a base de cálculo dos honorários. Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da causa.

LEIA-SE:

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para corrigir o erro material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)